Tribunal: TJDFT
Processo: 0742393-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. AGRAVO PROVIDO.

I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
II. No mesmo norte tem direito à gratuidade de justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstre a sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (Superior Tribunal de Justiça, Súmula 481).
III. No caso concreto, determinada à parte a comprovação dos requisitos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o), a agravante apresentou documentos que se revelam suficientes para a concessão do benefício.
IV. No ponto, a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais e o Extrato do Simples Nacional indicam a baixa (ou nenhuma) movimentação financeira. Somado a isso, não há registro de bens imóveis em nome da pessoa jurídica, tampouco indicação de outros fatores capazes de infirmar a gratuidade de justiça postulada, e ora deferida (ratificada a tutela antecipada).
V. Agravo de instrumento conhecido e provido.